Tribunal: TJDFT
Processo: 0752956-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0752956-77.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MICHAEL SANTOS OLIVEIRA, GERALDO ALVES DE OLIVEIRA AGRAVADO: SAN MATHEUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, EXAME ENGENHARIA LTDA DECISÃO 1. Os embargantes agravam da decisão (Proc. 0708075-85.2023.8.07.0009 – id 178238135) da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que indeferiu o efeito suspensivo aos embargos à execução por ausência de probabilidade do direito. Defendem a prescrição da pretensão executória, pois o contrato de compra e venda do imóvel teria vencido em 28/10/13, data da promessa de entrega do bem, já tendo transcorrido o prazo quinquenal (CCB 206, § 5o, I). Afirmam que o Juízo a quo considerou como vencimento a data da notificação de entrega das chaves, contudo, até o momento não as receberam, nem houve o registro do contrato na matrícula do imóvel. Sustentam que o título executivo é inexigível, ante a existência de hipoteca registrada em garantia de terceiro, e ilíquido, uma vez que o saldo devedor é objeto de discussão na demanda declaratória c/c compensação de valores (Proc. 0710250-53.2022.8.07.0020), havendo risco de decisões conflitantes. Pede a antecipação da tutela para atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução. 2. Não vejo, em princípio, configurado o fumus boni iuris. As pretensões relacionadas a inadimplemento contratual prescrevem em dez anos (CCB 205). O prazo prescricional para cobrança da dívida contratual conta-se do vencimento da última parcela, que, no caso, é a do financiamento bancário, conforme cláusula 4.6 da promessa de compra e venda com compromisso de alienação fiduciária (id 160873883 – autos principais). O contrato não previu a data de vencimento da última parcela. Em contrato adjacente, designado por compromisso de compra e venda, há apenas a previsão de prazo para assinatura e escrituração do financiamento, confira-se (id 160873882, fl. 17 – autos principais): CONTRATO DE COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE UNIDADE AUTÔNOMA (...) 16o CLÁUSULA: DO FINANCIAMENTO CAIXA (...) 16.2 – O prazo para assinatura e escrituração do contrato caixa dar-se-á em até 06(meses) após a assinatura deste, e o contrato definitivo junto ao agente financeiro contém clausulas e condições específicas para o empreendimento. Contudo, o financiamento sequer foi celebrado, sendo inconfundíveis o prazo para sua realização com o prazo de quitação da dívida. Segundo CCB 397, § único, na ausência de termo para a obrigação, a mora se constitui mediante interpelação judicial ou extrajudicial. As próprias agravadas suspenderam o prazo de pagamento do saldo devedor até a liberação do habite-se, em razão do atraso na entrega da obra. Conforme certidão de ônus do imóvel (id 159846057 – autos principais), a carta de habite-se foi expedida em 13/02/2019, data esta, portanto, a ser considerada como vencimento da última parcela e, portanto, início da contagem do prazo prescricional. A execução foi ajuizada em 29/08/22, logo não se consumou a prescrição. No mais, por ora, reputo consistentes os fundamentos da decisão agravada: (...) Quanto aos argumentos da existência de hipoteca e discussão acerca do saldo devedor, o que tiraria a certeza e liquidez do título, não há melhor sorte. A hipoteca é contrato efetuado entre o devedor e terceiro. A princípio, pois, não interfere na relação jurídica entre embargantes e embargado, nem retira a legitimidade ativa do credor do instrumento particular de compra e venda. No mais, é questão de fundo, a ser analisada em momento oportuno. A existência de crédito em favor do devedor não torna o título incerto, nem tira a sua exigibilidade. Ademais, houve sentença de mérito com relação ao saldo devedor em aberto, pendente, apenas, a efetiva compensação dos valores. Portanto, em análise superficial, haveria saldo remanescente em favor do embargado, a sustentar a existência da ação executiva. Segundo o art. 55, § 1o, do CPC, não há reunião de demandas conexas no caso de um dos processos tiver sido sentenciado. Assim, não há que se falar em conexão com os autos no 0710250-53.2022.8.07.0020, em tramitação na 2a Vara Cível de Águas Claras, os quais foram sentenciados em março/2023, minando o risco de decisões conflitantes. Acrescento que a sentença exarada no Proc. 0710250-53.2022.8.07.0020 julgou improcedentes os pedidos de revisão e compensação de valores, pendente o julgamento de apelação. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Às agravadas, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 19/12/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator